Tribunal: TJSP
Processo: 1044737-82.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Ação de rito ordinário movida por pessoa portadora de "Coriorretinopatia Serosa Central", objetivando o fornecimento do medicamento "Aflibercet 40mg" necessário ao seu tratamento. Sentença que julga extinto o processo. Recurso do Autor buscando a inversão do julgado. Inviabilidade. Medicamento não padronizado. Autor que não comprova, por meio de relatório circunstanciado, a necessidade do

Ementa:
Ação de rito ordinário movida por pessoa portadora de "Coriorretinopatia Serosa Central", objetivando o fornecimento do medicamento "Aflibercet 40mg" necessário ao seu tratamento. Sentença que julga extinto o processo. Recurso do Autor buscando a inversão do julgado. Inviabilidade. Medicamento não padronizado. Autor que não comprova, por meio de relatório circunstanciado, a necessidade do medicamento e, tampouco, a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, bem como sua incapacidade financeira. Não preenchimento de requisito previsto no REsp no 1.657.156-RJ (Tema no 106, STJ). Recurso improvido, por maioria de votos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000827677
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044737-82.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDUARDO
HONÓRIO CARLOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o Segundo Juiz. Prosseguindo
no julgamento, nos termos do art 942, § 1o, do CPC, com a particpação dos
desembargadores Oscild de Lima Júnior e Afonso Faro Jr., negaram provimento
ao recurso, vencido o Segundo Juiz, que declarará. De conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente vencido, com declaração de voto), JARBAS GOMES, OSCILD DE LIMA
JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 8 de outubro de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 43.369
APELAÇÃO No 1044737-82.2018.8.26.0053, de São Paulo
APELANTE: EDUARDO HONÓRIO CARLOS
APELADAO: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ 1a INSTÂNCIA: OTAVIO TIOITI TOKUDA
Ação de rito ordinário movida por pessoa portadora de
“Coriorretinopatia Serosa Central”, objetivando o fornecimento
do
medicamento
“Aflibercet
40mg”
necessário
ao
seu
tratamento. Sentença que julga extinto o processo. Recurso do
Autor
buscando
a
inversão
do
julgado.
Inviabilidade.
Medicamento não padronizado. Autor que não comprova, por
meio
de
relatório
circunstanciado,
a
necessidade
do
medicamento e, tampouco, a ineficácia dos fármacos fornecidos
pelo SUS, bem como sua incapacidade financeira. Não
preenchimento de requisito previsto no REsp no 1.657.156-RJ
(Tema no 106, STJ). Recurso improvido, por maioria de votos.
I. Ação de Obrigação de Fazer movida por
EDUARDO HONÓRIO CARLOS contra a FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
relatando, em síntese, ser portador de “Coriorretinopatia Serosa Central”, necessitando,
para o seu tratamento, o medicamento “Aflibercet 40mg”. Afirmou, ainda, ser pessoa sem
condições financeiras para arcar com o custo do fármaco, razão pela qual tentou sua
obtenção junto à rede pública de saúde, sem, contudo, lograr sucesso. Pediu a
procedência da ação para que se determine o imediato fornecimento, na forma prescrita
por seu médico.
Deferida a liminar para determinar o fornecimento do fármaco postulado (fls.
23/24), sobreveio a manifestação do autor de fls. 43/44, na qual postula a emenda da
inicial, para determinar que a Fazenda do Estado efetue a aplicação do medicamento.
Contra a decisão que indeferiu a emenda da inicial (fls. 45), o autor interpôs
Agravo de Instrumento (A.I. no 2137786-91.2019.8.26.0000), que, distribuído a esta
Relatoria, foi improvido na sessão realizada em15.07.2019 (fls. 61/63).
A r. sentença de fls. 64, reconheceu a falta de interesse processual, e julgou
extinto o processo, sem análise de mérito, uma vez que o autor não comprovou a
ineficácia do tratamento fornecido pelo SUS. Carreou ao autor o pagamento das despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à
causa, observada sua condição de beneficiário da gratuidade de justiça.
Sobreveio Apelação Autor. Nas razões de fls. 69/75, busca a inversão do
julgado, reiterando, em síntese, os argumentos expostos na inicial. O recurso foi
respondido a fls. 82/88, subindo os autos. Este, em síntese, o relatório.
II.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de Ação Ordinária movida por pessoa portadora de
“Coriorretinopatia Serosa Central”, postulando o recebimento do medicamento “Aflibercet
40mg”, necessário ao seu tratamento, conforme receituário médico de fls. 12, e relatório
de fls. 13. Sustentou o autor não dispor de condição financeira para arcar com o custo da
medicação requerida.
É a saúde direito público subjetivo, soando o artigo 196 da Lei Maior: “Art.
196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às opções e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”.
O direito invocado é daqueles fundamentais ao ser humano, e, como visto,
encontra direto respaldo no texto constitucional, de modo que inúmeras e reiteradas
pretensões da espécie vinham sendo providas pela orientação predominante desta Corte.
Todavia, o Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no
1.657.156-RJ (Primeira Seção, j. 25.4.2018, Dje. 04.05.2018, Rel. o Ministro BENEDITO
GOLÇALVES), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou orientação a
respeito dos requisitos necessários ao fornecimento de medicamentos não contemplados
nas listas fornecidas pelo SUS. Reproduz-se parcialmente a ementa do julgado:
“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA
106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE.
CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. (...)
4.TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015. A concessão dos medicamentos não
incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes
requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos
fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento
prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do
Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do
CPC/2015.”
Houve na mesma oportunidade modulação dos efeitos do julgado, com
fundamento no artigo 927, §3o, do CPC, para determinar que: “os critérios e requisitos
estipulados somente serão exigidos para os processos que forem distribuídos a partir da
conclusão do presente julgamento.”.
Transcreve-se a tese fixada no referido julgamento representativo de
controvérsia: “TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A
concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a
presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico
fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o
tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de
arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na
ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente
repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa
somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão
embargado, ou seja, 4/5/2018.” (grifei).
Trata-se de precedente vinculante, aplicável ao caso concreto, uma vez que
a inicial da ação principal foi protocolizada em 10.09.2018.
No caso, o fármaco “Aflibercept 40mg” não integra a lista de medicamentos
padronizados do SUS, de modo que, para o seu fornecimento, exige-se o preenchimento
cumulativo de três requisitos: (i) apresentação de laudo médico fundamentado e
circunstanciado acerca da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, bem
como da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) comprovação da incapacidade
financeira para arcar com os custos do tratamento; (iii) existência de registro dos fármacos
na ANVISA.
Muito embora tenha o autor tenha apresentado receituário médico e
“relatório” recomendando a aplicação do fármaco, não trouxe aos autos o relatório médico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamentado e circunstanciado, a fim de comprovar a necessidade do medicamento
receitados e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, não comprovou, também, a
sua incapacidade financeira. Ou seja, não foram preenchidos concomitantemente todos os
requisitos elencados no precedente vinculante.
O receituário de fls. 12 e o documento de fls. 13, não têm o condão de
substituir o “relatório médico fundamentado e circunstanciado”.
Ademais, conforme demonstrado pela Fazenda do Estado (fls. 89/91), o
SUS fornece medicamentos para o tratamento da enfermidade do autor, quais sejam,
“Bevacizumabe” e “Ranibizumabe”.
Assim tem decidido este Tribunal em casos assemelhados:
“Apelação e Remessa Necessária. Ação de obrigação de fazer. Fornecimento
de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS. Aplicabilidade dos
requisitos fixados pelo STJ no julgamento do Tema 106. Ajuizamento da demanda
anteriormente à conclusão do julgamento não impede a sua aplicação. Direito à saúde
previsto no art. 196 da Constituição Federal que impõe ao Estado o dever de prover o
necessário à preservação da saúde dos indivíduos de toda a comunidade e não apenas de
alguns, em detrimento do conjunto. Ausência de demonstração acerca da imprescindibilidade
do uso da medicação prescrita e da impossibilidade de utilização dos medicamentos
oferecidos pelo SUS para o tratamento da doença. Sentença reformada. Recurso voluntário
prejudicado e reexame necessário provido.” (TJSP, 3a Câmara de Direito Público, Apelação
Cível no 1021834-95.2017.8.26.0309, j. 19.02.2019, Rel. a Des. PAOLA LORENA).
“APELAÇÃO

MANDADO
DE
SEGURANÇA

FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO
IMPROCEDÊNCIA
IRRESIGNAÇÃO
DESCABIMENTO. Requisitos
estabelecidos no julgamento do REsp n. 1.657.156
Tema 106 do STJ, que devem ser
comprovados, cumulativamente, para a concessão dos medicamento não incorporados em
atos normativos do SUS. Encargo do qual não se desincumbiu a impetrante, que não
apresentou laudo comprovando ineficácia de medicamentos fornecidos pelo Sistema Único
de Saúde. Decisão mantida. Recurso negado.” (TJSP, 1a Câmara de Direito Público,
Apelação Cível no 1016180-93.2018.8.26.0309, j. 13.02.2019, Rel. o Des. DANILO
PANIZZA)
“ASSISTÊNCIA À SAÚDE. Memantina 10mg e Desvenlaxina 100mg. Doença de
Alzheimer em estágio avançado (CID 10 G 30.1). Fornecimento. Tutela de urgência indeferida.
Tema 106, STJ. Medicamento 'extra lista'. Fornecimento. O fornecimento de medicamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
'extra lista' depende da demonstração dos requisitos indicados no julgamento do REsp no
1.657.156, Tema 106. O autor comprovou a impossibilidade de custeio e registro na ANVISA;
mas o relatório médico acostados aos autos não comprova a ineficácia dos medicamentos
fornecidos pelo SUS para o tratamento da mesma moléstia, limitando-se a discorrer sobre o
início da doença e o resultado obtido com o tratamento. Neste contexto de muitas dúvidas e
poucas certezas, não há como determinar o fornecimento dos medicamentos pedidos, ante o
não atendimento dos requisitos definidos pelo STJ no julgamento do Tema 106.

Improcedência.
Recurso
do
autor
desprovido.” (TJSP,
10a
Câmara
de
Direito
Público, Apelação Cível no 1008863-02.2018.8.26.0032, j. 04.02.2019, Rel. o Des.
TORRES DE CARVALHO)
Assim, nega-se provimento ao recurso
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC (Lei no 13.105/2015),
necessária a majoração da verba honorária advocatícia, que é fixada em 12% (doze por
cento) do valor atribuído à causa, em substituição àquela arbitrada pelo D. Juízo “a quo”,
observada sua condição de beneficiário da gratuidade de Justiça (fls. 23).
III.
Pelo exposto, por maioria de votos, negam
provimento ao recurso.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de
julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade
de julgamento deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação 1044737-82.2018.8.26.0053
Procedência:
São Paulo
Segundo juiz:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.990)
Apelante:
Eduardo Honório Carlos
Apelada:
Fazenda do Estado de São Paulo
VOTO DE DIVERGENTE:
1.
Adoto o relatório já lançado aos autos pelo
eminente Des. AROLDO VIOTTI.
2.
O eg. STJ, em 26 de abril de 2017, decidiu afetar o
REsp 1.657.156 à sistemática de recurso repetitivo, e, em
consequência, determinar a suspensão, em todo o
território nacional, dos processos que versem “obrigatoriedade de fornecimento, pelo Estado, de
medicamentos não incorporados em atos normativos do
Sistema Único de Saúde”.
Aos 25 de abril de 2018 o STJ julgou, sob o rito do
art. 1.036 do Código de processo civil, o mérito do REsp
1.657.156, fixando a tese de que possível a concessão
dos medicamentos não incorporados em atos normativos
do SUS, desde que presentes, cumulativamente, os
requisitos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“(i) Comprovação, por meio de laudo médico
fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento, assim como da ineficácia, para o
tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos
pelo SUS;
(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo
do medicamento prescrito;
(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.”
Aquela Corte modulou, expressamente, os efeitos
do referido acórdão, entendendo que “os critérios e
requisitos estipulados somente serão exigidos para os
processos
que
forem
distribuídos
a
partir
da
conclusão do presente julgamento”.
Desse modo, distribuídos os autos de origem aos
10 de setembro de 2018, aplicam-se, na espécie, os
critérios definidos no julgamento do REsp 1.657.156.
3.
Exibiu-se com a petição inicial, nestes autos,
documentação
médica
prescrevendo
o
uso
do
medicamento Aflibercept, propício ao tratamento de
coriorretinopatia serosa central bilateral, enfermidade de
que padece o autor (cf. e-págs. 12-3: Médica Marliene
Oliveira Leme CRM 121.285).
Esse diagnóstico médico não foi pontualmente
adversado pela requerida em suas manifestações (e-
págs. 32-42).
Dessa maneira, há prova bastante, quanto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
matéria de fato, para escorar o ajuizamento da ação.
4.
Observe-se, ainda, que o custeio do medicamento
pleiteado junto ao Poder público corresponde à indicada
incapacidade financeira do suplicante (oportunamente
declarada à e-pág. 9, com presunção iuris tantum -arg.
Lei 1.060, de 5-2-1950).
5.
Há, ainda, registro do fármaco objeto junto à
Agência
Brasileira
de
Vigilância
Sanitária
Anvisa,
conforme se verifica do sítio eletrônico da referida
agência.
Assim, verifica-se, in casu, o preenchimento dos
requisitos definidos no julgamento do REsp 1.657.156
para a concessão de medicamento não incorporado em
atos normativos do SUS.
6.
Reitero,
no
quanto
segue,
fundamentação
já
lançada em outros votos prolatados nesta Corte.
Adriano de CUPIS, no merecidamente clássico I
Diritti
della
personalità,
lecionou
que
a
tutela
complementar da vida, da integridade física e da saúde
reclama a garantia dos meios econômicos e financeiros
idôneos a prover os cuidados necessários à preservação
ou reintegração desses bens da personalidade, e observou que o Estado se obriga a assegurar o fornecimento desses meios para tornar possível a
gratuidade da cura dos necessitados (Milão: Dott. Giuffrè,
1973, p. 148).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A Constituição federal brasileira de 1988, em seu
art. 196, assentou que:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas
que visem à redução do risco de doença e de
outros agravos e ao acesso universal e igualitário
às ações e serviços para sua promoção, proteção
e recuperação.”
A
jurisprudência
dos
Tribunais
superiores,
a
despeito de que dissidie quanto à natureza da norma
inscrita no art. 196 dessa Constituição, vale dizer, se
norma de eficácia contida (ou restringível) ou se norma
programática, é consensual em que se aplique ela de
imediato, pois, ainda a entender-se programática, essa
norma
“não
pode
converter-se
em
promessa
constitucional inconsequente, sob pena de o Poder
Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu
impostergável dever, por um gesto irresponsável
de infidelidade governamental ao que determina a
própria Lei Fundamental do Estado” (AgR no RE
271.286; cf., em acréscimo, STF: RE 264.269, RE
247.900, RE 267.612, RMS 11.129, STJ: REsp
212.346).
O fato de haver, irrecusavelmente e de comum, um
déficit não só restritamente normativo, mas, assim o
advertiu Sérvulo CORREIA, uma deficiência de proteção
normativa da saúde, não exclui a necessidade de que se
assegure
de
logo
a
proteção
correspondente:
“A
inexistência ou insuficiência de normas jurídicas escritas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(afirmou o professor de Lisboa) não dispensa o juiz de
descobrir e aplicar o Direito” (“Introdução ao Direito da
Saúde”, in VV.AA. Direito da saúde e bioética. Lisboa:
Lex, 1991, p. 45).
Não faltaria até quem preferisse uma propositada
lacuna
legislativa
nesse
tema
(cf.
a paradigmática
reflexão
epilogal
com
o
impressivo
título
“Faut-il
légiférer?” a que se lançou France QUERÉ, in L'éthique
et la vie. Paris: Odile Jacob, p. 325-32). Todavia, é
avistável, sobretudo em Estados nos quais, por força de
suas dimensões territorial e pessoal, avulte a polaridade
no
Poder
Judiciário
(brevitatis
causa,
GOMES
CANOTILHO.
Direito
constitucional
e
teoria
da
constituição.
Coimbra:
Almedina,
2000,
p.
578),
o inevitável risco de a lacuna de leis superar-se
judicialmente em desarmonia variada com os critérios que
de comum se propõem à consideração prudencial do
legislador: a saber, articulações entre o social, o político
e o jurídico, ou mais agudamente entre a ciência, a ética
e o direito (como fez ver Marie-Thérèse MEULDERS-
KLEIN, “La production de normes em matière bioéthique”,
in VV.AA. De la bioéthique au bio-droit. Direção de Claire
Neirinck.
Paris:
Librairie
Générale
de
Droit
et
de
Jurisprudence, Paris, 1994, p. 43).
De toda a sorte, os direitos fundamentais entre
os quais se conta o direito de ser assistido na
enfermidade (cf. PEREZ. Rafael Gomez. El libro de los
derechos. Madrid: El Drac, 1995, p. 72), como direito
imediatamente derivado do direito à vida (BLÁZQUEZ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Niceto. Los derechos del hombre. Madrid: BAC, 1980, p.
114 et sqq.) exigem o direito de jurisdição (COLAUTTI.
Carlos. Derechos humanos. Buenos Aires: Universidad, p.
93-5), a ponto mesmo de afirmar-se que, em muitas
ocasiões, sua tutela “se identifique com os instrumentos
de sua proteção judicial” (LUÑO, Antonio Enrique Perez.
Los derechos fundamentales. Madrid: Tecnos, 1995, p.
80).
7.
A normativa constitucional (arg. art. 198 da Cf-88),
e também a Lei 8.080/1990 (de 19-9) a dispor sobre as
condições de promoção, proteção e recuperação da
saúde, e, além de outras providências, para a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes fundam o juízo de solidariedade
competencial dos distintos níveis do poder público da
federação brasileira no que respeita ao fornecimento
gratuito de medicamentos, postos os requisitos que o
imperem.
É reiterado, a esse propósito, o entendimento
jurisprudencial que conclui ser da
“competência solidária entre a União, os Estados,
o
Distrito
Federal
e
os
Municípios
a
responsabilidade pela prestação do serviço de
saúde à população, sendo o Sistema Único de
Saúde composto pelos referidos entes, conforme
pode se depreender do disposto nos arts. 196 e
198,
§
1o,
da
Constituição
Federal”
(REsp
656.296).
No mesmo sentido, lê-se na ementa de precedente
da 1a Turma da mesma egrégia Corte de Justiça que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“O Sistema Único de Saúde é financiado pela
União,
Estados-membros,
Distrito
Federal
e
Municípios, sendo solidária a responsabilidade dos
referidos
entes
no
cumprimento
dos serviços
públicos
de
saúde
prestados
à
população.
Legitimidade passiva do Município configurada”
(REsp 439.833).
O STF, ao julgar o mérito de recurso extraordinário
com repercussão geral sobre o tema, reiterou a
jurisprudência da Corte no sentido da responsabilidade
solidária dos entes federados na prestação de tratamento
médico (RE 855.178, j. 3-5-2015).
Ressalvada que se entenda às entidades públicas
a faculdade de estabelecer a metódica de compensação
dos
dispêndios
correspondentes
circunstância
ressaltada no referido julgado da colenda Suprema Corte
federal, e que afasta as alegações de suposta ofensa ao
pacto federativo e à autonomia estadual e municipal ,
não se autoriza, contudo, impor restrições administrativas
aos particulares para a persecução de uma garantia
prevista na Constituição federal.
8.
Não se admite, em contrário à largueza da norma
do art. 196 da Constituição federal, a restrição à
diagnose e ao fornecimento gratuito de medicações
consistente em exigi-los prescritos por médicos do quadro
dos servidores do Estado ou que os fármacos estejam
padronizados em protocolos estatais.
Isso implicaria a negativa, a priori, do valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
todas as prescrições originárias de médicos particulares.
Ou por outra, o acolhimento desse pleito importaria (a) na
presunção de mala praxis de todos os médicos não-
funcionários, (b) no controle da liberdade médica relativa
à terapêutica
liberdade, que, positivamente, consiste
numa
faculdade
de
eleição
de
meios
terapêuticos
atribuída à prudência pessoal de cada médico (cf. G.
MÉMETEAU, “La liberté thérapeutique du médecin”, in
VV.AA. Droit médical et hospitalier. Paris: Litec, 1993,
fasc. 16) e (c) na negativa da liberdade do paciente em
consentir numa dada terapêutica. Ainda que a liberdade
de terapia suporte limitações, elas não podem ditar-se
mediante a discriminação dos médicos privados. Quanto a
eventuais seus abusos, não se pode ignorar a
possibilidade de sua responsabilização civil, corporativa e
até mesmo penal.
9.
No plano, por fim, de uma indicada situação de
risco à saúde ou de um detrimento à qualidade da própria
existência corporal, a cautelaridade há de prevenir, no
confronto de bens jurídicos, o de mais valia, qual o objeto
amplo do direito fundamental à vida: in dubio pro vita.
POSTO ISSO, cum magna reverentia, meu voto dá
provimento à apelação interposta por Eduardo Honório
Carlos, condenando a Fazenda do Estado de São Paulo a
fornecer ao autor o medicamento Aflibercept, segundo as
indicações
da
documentação
médica
dos
autos
1044737-82.2018 da 10a Vara da Fazenda Pública da
Comarca de São Paulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É como voto.
Des. RICARDO DIP segundo juiz
(assinado eletronicamente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
AROLDO MENDES VIOTTI
12CC63BB
7
15
Declarações
de Votos
RICARDO HENRY MARQUES DIP
12D14065
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1044737-82.2018.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.